Tribunal: TJES
Processo: 0000733-86.2022.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000733-86.2022.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ORMINDO JOAO DE AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Anchieta/ES, que condenou o réu à pena de 5 (cinco) meses de detenção pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do artigo 129, § 9º, do Código Penal. A defesa recursal requereu a absolvição com base na atipicidade da conduta, sob o fundamento da aplicação do princípio da insignificância, e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a aplicação do princípio da insignificância em crime de lesão corporal praticado no âmbito da violência doméstica; (ii) estabelecer se a pena-base fixada na sentença possui fundamentação concreta e idônea a justificar a exasperação acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais pátrios é pacífica quanto à inaplicabilidade do princípio da insignificância nos delitos praticados no contexto da Lei Maria da Penha, em razão da natureza do bem jurídico tutelado e da reprovabilidade da conduta.

4. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por robusto conjunto probatório, notadamente os relatos firmes e coerentes da vítima, corroborados por depoimentos de policiais militares e documentos médicos que atestam as lesões corporais sofridas.

5. A palavra da vítima, em crimes praticados em contexto de violência doméstica, assume especial relevo probatório, especialmente quando corroborada por demais elementos de convicção constantes dos autos.

6. A sentença de primeiro grau, ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, fundamentou-se de forma genérica e abstrata nas circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime, sem indicar elementos concretos do caso que justificassem a exasperação da pena.

7. Conforme entendimento consolidado do STJ, a elevação da pena-base exige fundamentação concreta e idônea, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena e da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento:

1. É inaplicável o princípio da insignificância aos crimes praticados com violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar.

2. A elevação da pena-base exige fundamentação concreta e específica, não se admitindo justificativas genéricas ou abstratas.

3. Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente motivadas, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59 e 129, § 9º; CPP, art. 156; Lei nº 11.340/2006, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 713.415/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.02.2022, DJe 25.02.2022;
STJ, AgRg no HC 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 14.11.2017;
TJES, ApCr 0001726-66.2017.8.08.0017, Rel. Des. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza, j. 13.04.2022;
TJRS, ACr 5001524-60.2021.8.21.0030, Rel. Des. José Luiz John dos Santos, j. 20.06.2025;
TJMS, ACr 0007610-87.2016.8.12.0021, Relª Desª Dileta Terezinha Souza Thomaz, j. 24.09.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000733-86.2022.8.08.0004

APELANTE: ORMINDO JOÃO DE AMORIM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ORMINDO JOÃO DE AMORIM

em face da sentença de ID 15408964, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Anchieta/ES, que, na Ação Penal em epígrafe, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante pela prática do crime previsto no
art
igo
129, §
9
º
,
do Código Penal
, fixando a pena definitiva de
5

(
cinco
)
m
eses

de detenção
.

Em suas razões recursais (ID 15408973), o Apelante pugna pela reforma da sentença, aduzindo, em síntese:
(i)
absolvição por atipicidade da conduta, em razão da aplicação do princípio da insignificância; e, subsidiariamente,
(ii)
a reforma da dosimetria para que a pena-base seja fixada em seu mínimo legal.

Contrarrazões (ID 15408976) e Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 15673084) pelo
desprovimento
do recurso.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que consta, da denúncia, que (ID 15408958):

[...] no dia 11 de junho de 2022, por volta das Oh40min o denunciado agrediu fisicamente sua companheira CATARINA FIGUEIREDO DE CAMPOS, vindo a causar-lhe as lesões conforme atestam os documentos de fls. 21/22 e 27/31.

Consta que os envolvidos se relacionavam há três anos, sendo que no dia estavam trabalhando na festa da cidade vendendo comidas em uma barraca, quando a vítima deu falta de seu filho de cinco anos, saindo a procurá-lo.

Certo tempo depois, a vítima encontrou a criança ja na posse de ORMINDO, dentro de seu carro, tendo então entrado no veículo para irem embora do local. Entretanto, durante o caminho ORMINDO passou a agredir CATARINA alegando que esta havia saído para flertar com outros homens e passou a acelerar o veículo. Temendo algo pior, a vítima CATARINA retirou a chave da ignição do veículo que parou na avenida central da praia de Anchieta, próximo ao restaurante Cantinho Português. Em seguida ORMINDO passou a agredir a vitima fisicamente com tapas, socos, unhadas e puxões de cabelo. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu na forma acima descrita.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, que passo à análise.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que
se encontra solto
–, passo à análise do mérito recursal.

Inicialmente, cumpre asseverar que, de acordo com o
art
igo
5º da Lei Maria da Penha
, a violência contra a mulher é definida como qualquer ato ou omissão fundamentado no gênero que resulte em morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, além de danos morais ou patrimoniais.

No caso descrito nos autos, o ambiente de convivência permanente, assim como os demais elementos, são incontestáveis para a caracterização da violência doméstica atribuída ao acusado e para a proteção do bem jurídico que se busca tutelar.

Firmadas tais premissas, a controvérsia recursal cinge-se à análise da suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação do apelante pelo
delito de lesão corporal
praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

A
materialidade
e a
autoria
delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos, notadamente se considerados o
Boletim Unificado
(fls. 10/15), o
Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência
(fls. 22/23), o
Boletim de Atendimento de Urgência
(fl. 26), as
Fotografias
(fls. 31/35), o
Auto de Apreensão
(fls. 46/47), o
Relatório Final de Inquérito Policial
(fls. 53/58) e das provas orais colhidas durante as fases investigativa e instrutória.

A vítima, Sra. Catarina Figueiredo de Campos, ao ser ouvida em juízo, narrou de forma coesa e segura a dinâmica dos fatos, afirmando que, mantinha relacionamento amoroso com o apelante e que, após uma discussão ocorrida dentro do veículo,
ele passou a xingá-la, gritar e, em seguida, a agredi-la com socos, chutes
e
murros,
o que lhe causou diversas lesões, circunstâncias que a levaram a acionar a polícia militar. Confira-se:

[...] Na hora que ela fala Miguel sumiu, eu entrei em desespero, entrei em desespero e saí correndo que nem uma doida, pela festa, encontrei dois policiais que, por coincidência, foram os mesmos policiais que fizeram a bondagem lá na Miramar, são os mesmos policiais, e encontrei, pedi ajuda, eles falaram, não, vai anunciar no palco. Aí eu fui, tentei anunciar no palco, não consegui, aí nessa, uma outra amiga nossa em comum me encontrou e falou já encontraram o Miguel, pode voltar que já encontraram o Miguel.
Quando eu voltei ali para a barraca, onde estava o carro, o Almiro já estava completamente descontrolado, já estava gritando muito, me mandou entrar no carro
, a gente que teoricamente ia levar essa minha amiga Carol para casa, ele já tinha montado o carro de forma que o banco de trás estava desmontado, então não teria como levar essa minha amiga e o meu filho Miguel teve que ir no meu colo, porque não tinha o banco de trás para colocar a criança e nem levar a Carol.
Então a gente já entrou no carro com ele gritando, ele gritando muito, me xingando de vagabunda, me dizendo que eu tinha que procurar o homem, essas coisas assim.
Eu não tinha muita escolha, estava com uma criança de cinco anos no colo e falei, não, vou ter que entrar no carro dele e ir com ele, porque bem ou mal a gente está junto nessa. Entrei no carro, no que ele virou a rua, pegou a beira-mar,
ele começou a falar palavrões de mais baixo calão ainda, na frente do meu filho, me chamando de vagabunda para pior e aquilo foi me trazendo uma coisa tão ruim, tão ruim que eu comecei a chorar
. A princípio eu ficava pedindo para ele parar de gritar, falei para ele parar de gritar, para ele parar de gritar, ele não parou de gritar. Eu desliguei a chave do carro e pedi para ele falar para ele parar de gritar. [...] Aí ele desceu do carro, deu uma volta no carro, abriu a minha porta e começou a me puxar do carro, a querer me arrancar do carro com o meu filho autista de cinco anos no colo.
Na hora que ele não conseguiu me tirar do carro, ele começou a me bater. Então foi uma sequência de socos na cabeça, oi muro, foi chute, foi tudo
. [...]

Como é cediço, em crimes e contravenções praticados no âmbito da violência doméstica, que usualmente ocorrem na clandestinidade, sem a presença de testemunhas,
a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se apresenta firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova.

Nesse sentido, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, CP), NO ÂMBITO DA LEI Nº 11.340/06. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA ANTE A EXISTÊNCIA OFENSAS MÚTUAS. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DE AMEAÇA CARACTERIZADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do delito, bem como do seu elemento subjetivo, ausentes causas excludentes de ilicitude ou de isenção de pena, não há como se acolher a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas ou por ausência de dolo.
Tratando-se de delito de ameaça, praticado no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem especial relevo, mormente quando se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e com os demais elementos de prova.
(...) Recurso desprovido. (TJES; APCr 0001726-66.2017.8.08.0017; Rel. Des. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 13/04/2022; DJES 28/04/2022) (grifei)

___________________

APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. DESISTÊNCIA DO RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Homologa-se a desistência do recurso de apelação interposto pela assistente de acusação, nos termos do art. 74, XI, do RITJES. 2.
A palavra da vítima no contexto dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais meios de prova
. 3. A ausência de laudo pericial não afasta a incidência da contravenção penal de vias de fato, eis que, pela sua própria natureza, muitas vezes não deixa vestígios. 4. O acusado levanta dúvidas acerca da idoneidade das declarações da testemunha ocular dos fatos, mas não trouxe aos autos nenhum tipo de prova que sustente essa versão, ônus que lhe competia, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0014183-41.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Nilda Márcia de Almeida Araújo; Publ. 27/02/2024) (grifei)

Nessa linha, inclusive,
orienta o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça,
ao enfatizar a necessidade de conferir especial valoração às declarações da mulher vítima de violência de gênero, justamente em razão de sua vulnerabilidade e hipossuficiência na relação jurídica, bem como da peculiar dinâmica desses delitos.

No caso em tela,
a versão da ofendida
é
amplamente
corroborada por outros
elementos de prova
acostados aos autos
.

O
Policial Militar Everaldo de Souza Macedo
, ouvido em juízo, confirmou os fatos ocorridos, como relatado no seu depoimento na esfera policial, declarando que a vítima sofreu agressões com socos, arranhões, puxões de cabelo, que geraram hematomas no corpo da vítima.

De igual modo, são as declarações do
Policial Militar
Carlos Felipe Fonseca Veronez
, em juízo, relatando que ao chegar no local, observou que a vítima aparentava lesões em seu corpo.

Embora o apelante, em interrogatório, tenha negado a prática do delito,
o Boletim de Atendimento de Urgência registrou, de forma expressa, que houve ofensa à integridade corporal da vítima, que apresentava diversos hematomas no braço direito e no couro cabeludo, o que afasta qualquer dúvida razoável sobre a ocorrência de violência física.

Desse modo, ao contrário do que sustenta a defesa,
a aplicação do princípio da insignificância representaria verdadeiro retrocesso
.

A necessidade de se proteger o bem jurídico tutelado justifica o recrudescimento da resposta do Estado aos agressores, circunstância que motivou, inclusive, a edição das
súmulas 588
(
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
) e
589
(
É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas
).

Nessa linha de ideias, o c. STJ tem jurisprudência consolidada no sentido de não admitir a aplicação do princípio da insignificância em casos de violência doméstica e familiar contra mulher, dado o bem jurídico tutelado (STJ; AgRg-HC 713.415; Proc. 2021/0402847-0; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 22/02/2022; DJE 25/02/2022).

Do mesmo modo, os tribunais pátrios também vêm se manifestando:

É inaplicável o
princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas.
V. Dosimetria da pena. 1º Fato. Pena-base. Cabível a valoração desfavorável da vetorial ́culpabilidade ́. Quantum de aumento pelo termo médio. Pena redimensionada. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. (TJRS; ACr 5001524-60.2021.8.21.0030; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. José Luiz John dos Santos; Julg. 20/06/2025; DJERS 30/06/2025) (Grifo nosso)

Inaplicável o princípio da insignificância em face de crimes praticados no âmbito da violência doméstica, dada a acentuada relevância da integridade física e psicológica da mulher, bem como diante da demasiada reprovabilidade social de condutas dessa estirpe. Inteligência da Súmula nº 589 do STJ
. IV Com o parecer, recurso desprovido. (TJMS; ACr 0007610-87.2016.8.12.0021; Terceira Câmara Criminal; Relª Desª Dileta Terezinha Souza Thomaz; DJMS 24/09/2019; Pág. 135) (Grifo nosso)

Dessa forma,
o conjunto probatório não deixa dúvidas acerca da materialidade e da autoria delitiva do recorrente
, não havendo que se falar, portanto, em aplicação do princípio da insignificância, razão pela qual deve ser mantida a sua condenação.

Passo, portanto, à análise da dosimetria da pena.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na
primeira fase
, a magistrada de primeiro grau fixou a pena acima do mínimo legal em 5 (cinco) meses de detenção, utilizando a seguinte fundamentação para negativar as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e dos motivos do crime:

Culpabilidade
acentuada
pela intenção de praticar o delito de lesão corporal quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta.
Os antecedentes favoráveis ao acusado. Sua conduta social nada a valorar. A personalidade nada foi apurada.
Os motivos, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito de lesão corporal, são injustificáveis, devendo exacerbar a reprimenda a ser imposta, tendo em vista que houve as agressões por parte do denunciado, diante de uma discussão do casa
l. As circunstâncias são normais ao tipo penal. As consequências foram normais à espécie. O comportamento da vítima muito pouco influiu.

Todavia, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido, exigindo fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, como se extrai, por exemplo, do AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017.

Ao analisar detidamente tais fundamentos, percebo, com o respeito devido, que
eles não se sustentam como razões válidas para um aumento da reprimenda inicial.
Explico.

A culpabilidade, enquanto circunstância judicial, refere-se ao grau de reprovabilidade concreta da conduta, à intensidade do dolo, às circunstâncias específicas do fato que evidenciem maior censura.
A mera afirmação
de que o réu “
poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal
”
é

genérica e aplicável a toda e qualquer infração penal, não indicando qualquer dado específico do caso que autorize a exasperação da pena-base.

De igual modo, a fundamentação utilizada para negativar os motivos do crime, ao afirmar que são “injustificáveis”,
sem apontar peculiaridade que os distinga das razões típicas de delitos dessa natureza, mostra-se abstrata e insuficiente para, por si só, conduzir ao aumento da reprimenda.

Assim, afastadas as valorações negativas da culpabilidade e dos motivos do crime, e considerando que as demais circunstâncias judiciais foram reputadas neutras ou favoráveis pela própria Magistrada de primeiro grau – que reconheceu ser o réu tecnicamente primário e não possuir informações que desabonassem sua conduta social ou personalidade –,
a fixação da pena-base no mínimo legal é medida que se impõe
, em estrita observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Dessa forma, sendo todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal favoráveis ao apelante, fixo a pena-base no mínimo legal de
3 (três) meses de detenção.

Inexistem agravantes ou atenuantes, tampouco causas de diminuição e aumento de pena, de modo que
fixo a pena definitiva em
3 (três) meses de detenção.

M
antenho
o regime inicial aberto para o cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e redimensionar a pena 3 (três) meses de detenção.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

ACOMPANHO O RELATOR EM CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO